Tribunal: TJDFT
Processo: 0727546-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO. INDEFERIMENTO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A antecipação dos efeitos da tutela recursal somente é possível quando evidenciados os requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Condições não demonstradas pelo apelante que busca liminarmente a reativação do plano de saúde cancelado.
2. Caracteriza-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que ainda esteja em curso. A identidade de demandas ocorre quando os processos possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedidos (art. 337, §§ 1o, 2o e 3o do CPC).
3. Não se legitima a conduta do apelante que insiste em trazer seu inconformismo ao Poder Judiciário mediante novo processo, quando há demanda que está sendo analisada pela marcha processual regular, o que denota a presença da litispendência.
4. Sendo a questão devolvida estritamente processual, despicienda incursão na questão meritória, uma vez que, constatada a litispendência, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito e a análise do direito alegado na causa incumbe ao juízo natural.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários.